Tribunal: TJDFT
Processo: 0003798-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 1.1. No caso, a autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítima, corroborados pela prova documental e pela confissão do acusado. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, incabível a absolvição do acusado.
2. Não merece reparos a dosimetria que observou em todas as etapas os comandos legais, inclusive fixando as penas no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.